Tribunal: CARF
Processo: 10640.003468/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.003468/2010-54
ACÓRDÃO
2301-011.806 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERA LÚCIA DOS SANTOS MONTEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Tendo em conta que parte do valor tributável e do IRRF foram
equivocadamente declarados pela interessada e pertencem ao espólio,
resultando em imposto a restituir maior que o devido, correta exigência
para pagamento de imposto de renda referente a restituição indevida a
devolver.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.806 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003468/2010-54
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF da contribuinte supracitada, referente ao Exercício 2006, Ano
Calendário 2005, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
tendo em vista o recebimento de restituição indevida no valor de R$ 8.064,11,
conforme demonstrativo do crédito tributário apurado abaixo:
(Tabela à fl. 33)
No enquadramento legal, a autoridade fiscal traz as seguintes informações:
“Infração apurada: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
A contribuinte apresentou DIRPF exercício 2006, ano calendário 2005, incluindo o
rendimento tributável de R$ 71.640,05 e o IRRF de R$ 27.233,68.
Ocorre que o rendimento citado refere-se a valor pago pelo Banco do Brasil S/A a
Maurício Moura Monteiro, CPF 007.484.126-20, em decorrência de processo
judicial trabalhista. Face ao falecimento do impetrante tais rendimentos foram
declarados pela viúva meeira Vera Lúcia dos Santos Monteiro, CPF 958.021.936-
20, o que contraria a legislação de regência visto que se trata de rendimento de
espólio e que deve ser tributado na declaração de rendimentos correspondente.
Em função do acima exposto, deve ser glosado não só o rendimento declarado por
Vera Lúcia dos Santos Monteiro, CPF 958.021.936-20, no valor de R$ 71.640,00
como também o rendimento de R$ 27.230,68.
DEVIDO A INFRAÇÃO APURADA HOUVE ALTERAÇÃO NA SEGUINTE LINHA DE SUA
DECLARAÇÃO
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS alterado de R$ 113.626,65 para R$ R$ 41.986,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE alterado de R$ 33.192,97 para R$
5.962,09
Como houve a liberação da DIRPF 2006 entregue em 27/04/2006 tornou-se
necessária a exigência da devolução da restituição recebida.
ENQUADRAMENTO LEGAL: artigo 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, artigos 7o e 87,
inciso IV, § 2o do regulamento do Imposto de renda- Decreto no 3.000/99,
Instrução Normativa SRF no 15/2001, Instrução Normativa SRF no 81/2001.”
A interessada contestou o lançamento, às fls.19/20, aduzindo que:
1o) No ano calendário 2005 houve uma demanda judicial trabalhista no valor de
R$ 210.706,02 em favor de Maurício Moura Monteiro, falecido em novembro de
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.806 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003468/2010-54
3
2003. Este valor foi pago diretamente à viúva meeira e aos filhos, pois o
inventário já havia sido finalizado em julho de 2004, e sendo informados,
portanto, separadamente nas declarações os herdeiros, tudo feito nas datas
estipuladas pela Receita Federal. Por algum motivo, foi informado erroneamente
pelo Banco do Brasil à Receita Federal o pagamento no nome do falecido, fato
esse que causou toda sorte de acontecimentos contraditórios gerando tal
notificação de lançamento.
2o) Aduz a impugnante que foi vítima de uma seqüência de acontecimentos dos
quais não foi responsável, pois a declaração original feita como meeira utilizou-se
de possibilidades fornecidas pelos programas da própria Receita Federal sendo
feitas inteiramente dentro da lei. Observe-se ainda que as declarações passaram
pela malha fina, sendo que a declaração entregue foi considerada correta pela
conferência manual e a restituição devidamente liberada.
3o) Se acaso houve equivoco por parte da declarante, também houveram erros
cometidos pelo Banco do Brasil e pela RFB e não deve a interessada ser onerada
no decorrer desses acontecimentos, sendo que não teve a intenção de lesar o
Fisco.
É o relatório.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Tendo em conta que parte do valor tributável e do IRRF foram equivocadamente
declarados pela interessada e pertencem ao espólio, resultando em imposto a
restituir maior que o devido, correta exigência para pagamento de imposto de
renda referente a restituição indevida a devolver.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pela exatidão das informações prestadas à Receita Federal do
Brasil em Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física é objetiva, e independe
da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando os mesmos fundamentos da impugnação.
Junta aos autos com o recurso voluntário documentação comprobatória.
É o relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.806 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003468/2010-54
4

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida e IRRF.
Analisando a documentação apresentada, em especial o formal de partilha de fl. 60
e a Sentença de fl. 68, entendo que restou comprovado que houve a conclusão do inventário no
decorrer do ano de 2004. Suficiente ver que os documentos mencionados encontram-se datados
de abril de 2004. Ou seja, ano anterior ao recebimento dos rendimentos gerador do IRRF.
No que pese a comprovação acima mencionada, não como afastar as razões de
decidir da decisão recorrida, em especial o seguinte fundamento:
Ademais, o que se verifica em consulta ao Portal IRPF, é que a última declaração
entregue em nome do Sr Maurício Moura Monteiro reporta-se ao exercício
2007/ano calendário 2006, (fls.28/29) com rendimentos dele, sendo que a
impugnante declarou apenas rendimentos dela no ano calendário em referência,
inferindo-se, portanto, que a declaração final de espólio não poderia ter ocorrido
no ano calendário do lançamento (2005).
Logo, a falta de documentos hábeis que fundamentam as alegações apresentadas,
não permite a esta autoridade julgadora atenda ao pleito da contribuinte, pois
conforme já explicitado a declaração de IRPF 2006, base 2005 do Sr Maurício
Moura Monteiro foi considerado o valor de R$ 210.706,02 de rendimento e R$
54.461,76 de IRRFonte, o qual gerou a restituição de R$ 6.152,49.
Neste contexto, correto o lançamento da fiscalização ao excluir o rendimento
tributável declarado de R$ 71.640,05 e o IRRF de R$ 27.233,68, uma vez que tais
montantes estão inseridos em sua totalidade na declaração do Sr Maurício Moura
Monteiro.
Assim, com fundamento no inciso I, do § 12, do art. 114 do RICARF, adoto as razões
de decidir da decisão recorrida acima expostas.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.806 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003468/2010-54
5

Fl. 75
DF CARF MF
Original